Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020544-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA – DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor, dentre outros, e dá outras providências que "poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".

2. Havendo prova dos danos causados aos consumidores, capaz de caracterizar a plausibilidade do direito invocado, bem o
periculum in mora
, mostra-se adequada a decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012837-86.2020.811.000, que deferiu o pedido liminar determinando a Requerida, ora Agravante, que “
a. ABSTENHAM-SE de expor à venda produtos com prazo de validade expirado ou com embalagens e latas avariadas, utilize ou sobreponha nova etiqueta de validade em produtos vencidos e deixe de ofertar produtos com divergências de preços entre o grafado na gôndola/prateleira/código de barras e o preço real registrado pelo caixa; b. PRESTEM INFORMAÇÕES precisas sobre o conteúdo nutricional preços e pesos dos produtos em língua portuguesa; c. DIVULGUEM o valor original e o promocional do produto, devendo anunciar somente produtos que compõem o estoque do estabelecimento; d. MANTENHAM afixados em suas dependências informações sobre as formas de pagamento aceitas, sob pena de multa CONCEDO o prazo de 10 (vinte dias) para que as requeridas regularizem seus estabelecimentos, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada transgressão a qualquer das obrigações supracitadas.”
(
sic
59767472)

Sustenta o Recorrente que a decisão liminar é desnecessária, uma vez que as imposições citadas decorrem de lei, além de transgredir preceitos constitucionais, o Decreto 2.181/1977 e a Lei Municipal 3.753/2012.

Assinala a ausência de probabilidade do direito, uma vez as obrigações impostas à Agravante referem-se a fatos já disciplinados por lei e que sequer ocorreram, devendo ser observada a legislação aplicável ao caso, com fiscalização e processos autônomos que devem ser respeitados, inexistindo utilidade no provimento jurisdicional.

Destaca a data dos fatos, que teriam ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, os quais geraram auto de infração, com instauração do devido processo administrativo e julgamento, não sendo imposta à Recorrente qualquer punição.

Registra, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, eis que “decisão judicial usurpa competências administrativas – fiscalizatórias e sancionatórias – das autoridades estabelecidas pelo Decreto Federal 2.181/1997”, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (
sic
59767472)

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 90381483)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 91841990)

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012837-86.2020.811.000, que deferiu o pedido liminar determinando a Requerida, ora Agravante.

Em síntese, sustenta o Recorrente que desnecessária intenvenção judicial, uma vez que a ordem contemplou o que já está no ordenamento pátrio; que a questão é ato da administração municipal, a quem compete fiscalizar; que cumpre todas as exigências legais e que ausente os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“No presente caso, a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados aos autos, documentos oficiais de fiscalização (relatórios de inspeção e autos de infração e apreensão da vigilância sanitária e do PROCON - id. 32689457 Pág. 1-24, 32689458 - pàg. 1-8), os quais demonstram as ilegalidade perpetradas e a necessidade de adequação da conduta das empresas requeridas às normas de proteção ao consumidor (Inquérito Civil id. 32688985 e seguintes).

Ademais, o perigo de dano resta configurado, tendo em vista a possibilidade de acarretar prejuízos irreparáveis, uma vez que expõem os consumidores à venda de produtos vencidos e impróprios para o consumo, bem como se evidencia o dano econômico substanciado na informação divergente de preços dos produtos comercializados.

Cumpre frisar que as medidas pretendidas pelo nobre
Parquet
advém do Código de Defesa do Consumidor e são inerentes às atividades das empresas requeridas, inexistindo no presente caso o perigo da irreversibilidade da medida.

Nesse sentido, confira-se o teor dos artigos 8º, 31 e 37 do CDC (Lei 8078/1990), os quais corroboram com a tutela perseguida:

Art. 8°
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem
, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 37.
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para
DETERMINAR que as requeridas tomem as seguintes providências:

a. ABSTENHAM-SE
de expor à venda produtos com prazo de validade expirado ou com embalagens e latas avariadas, utilize ou sobreponha nova etiqueta de validade em produtos vencidos e deixe de ofertar produtos com divergências de preços entre o grafado na gôndola/prateleira/código de barras e o preço real registrado pelo caixa;

b. PRESTEM INFORMAÇÕES
precisas sobre o conteúdo nutricional preços e pesos dos produtos em língua portuguesa;

c. DIVULGUEM
o valor original e o promocional do produto, devendo anunciar somente produtos que compõem o estoque do estabelecimento;

d. MANTENHAM
afixados em suas dependências informações sobre as formas de pagamento aceitas, sob pena de multa

CONCEDO o prazo de 10 (vinte dias) para que as requeridas regularizem seus estabelecimentos, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada transgressão a qualquer das obrigações supracitadas.

DEFIRO
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.”

Com efeito, para que se possa conceder a tutela antecipada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Por sua vez a Lei de Ação Civil Pública estabelece:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Importante frisar a independência das instâncias administrativa, criminal e cível, no entanto, verificada ilegalidades que afrontam interesses metaindividuais, ao pôr em risco os direitos fundamentais à saúde e integridade física dos consumidores se mostra cabível o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Conforme ressaltada na decisão liminar, as condutas deduzidas na inicial da ação civil pública de base ferem os artigos 8º e 10 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), que tutelam a saúde e a segurança do consumidor, o que possibilita a responsabilidade civil do réu pelo fato do produto, na forma do artigo 18,
caput
e § 6º do CDC.

Ressai dos autos, que restou verificada a exposição de produtos vencidos, o que com certeza expõe em risco a saúde dos consumidores; informações incorretas de preços de produtos; adulteração de datas de validade; e omissão quanto à garantia da segurança de seus pátios de estacionamento e demais espaços, em inobservância ao Código de Defesa do Consumidor.

E nesse aspecto, pondero que a Agravante foi inspecionada várias vezes no decorrer de 5 (cinco) anos, restando caracterizada a reiteração das condutas, o que aponta para a plausibilidade do direito invocado pelo autor da ação, bem como a necessidade do deferimento da tutela para fazer cessar atos que coloquem em risco direitos do consumidor.

Destaco, também, que não há violação à ampla defesa e ao contraditório pelo deferimento do pleito liminar, uma vez que estes apenas foram postergados, podendo ser exercidos durante a instrução processual.

Dessa forma, tenho que demonstrado os requisitos necessários ao deferimento do pleito de antecipação da tutela.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022